Tribunal: TJSP
Processo: 2344955-09.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Decisão que manteve a liminar. Irresignação do requerido. Alegação de abusividade na ausência de indicação da capitalização diária e da respectiva taxa de juros. Taxa de juros mensal e anual e custo efetivo total devidamente indicados. Irrelevância da ausência da indicação expressa da taxa de juros diária, que pode, ademais, ser calculada sem

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Decisão que manteve a liminar. Irresignação do requerido. Alegação de abusividade na ausência de indicação da capitalização diária e da respectiva taxa de juros. Taxa de juros mensal e anual e custo efetivo total devidamente indicados. Irrelevância da ausência da indicação expressa da taxa de juros diária, que pode, ademais, ser calculada sem dificuldades. Mora devidamente caracterizada. Matéria que, ademais, é própria de ação revisional e não comporta discussão em sede de busca e apreensão. RECURSO NÃO PROVIDO.